Tribunal: TJSP
Processo: 1011416-36.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Adjudicação compulsória – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Carência de ação por falta de interesse de agir bem reconhecida e lastreada em julgados desta corte – Desmembramento junto ao Poder Público Municipal não conduz à procedência do pedido – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Apelo desprovido.